Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751360-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: PEDRO DIAS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Reserva Taguatinga em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Em suas razões, o agravante alega que a dívida condominial é de natureza propter rem e o direito do condomínio se sobrepõe ao interesse do credor fiduciário. Sendo assim, aduz ser possível a penhora do imóvel, ainda que alienado fiduciariamente, nos casos de dívidas condominiais. Afirma ser esse o entendimento do colendo STJ. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento do pedido de penhora do imóvel. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante assevera que, em caso de manutenção da decisão agravada, a inadimplência prejudicaria o fluxo de caixa do condomínio. Ocorre que, conforme expressado em suas razões, a “dívida se arrasta por mais de 5 (cinco) anos consecutivos”. Não se ignora que a inadimplência é capaz de prejudicar o fluxo de caixa, porém, passado tanto tempo sem que o condomínio possa contar com tais verbas, não parece haver perigo na demora. Portanto, em sede de exame prelibatório, não há que se falar em risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Melhor sorte não assiste ao agravante em relação à probabilidade do direito, verifica-se que a penhora recaiu tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. O agravante, entretanto, afirma que o entendimento do colendo STJ é no sentido de que, em caso de execução de dívida condominial, pode haver penhora do próprio imóvel. De fato, a Quarta Turma do colendo STJ fixou entendimento segundo o qual “em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.” (REsp n. 2.059.278/SC). Ressalte-se, porém, que a Corte Superior condicionou tal hipótese à citação do credor fiduciário, a fim de que este integre a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos. No caso, verifica-se, em uma primeira análise, que o credor fiduciário Caixa Econômica Federal – CEF não foi efetivamente citado, sendo apenas intimado para informar o valor do seu crédito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator